Tribunal: TJDFT
Processo: 0745578-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO DOS CONTRATOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL.

1. Em sede de ação de conhecimento em que se pleiteia a imediata reintegração de professores temporários que tiveram seus contratos suspensos pela Administração Pública, não se tem por comprovada a plausibilidade do direito alegado quando a prova documental acostada não evidencia, de plano, a alegada suspensão dos contratos nem tampouco a data individualizada da referida suspensão e seus efeitos.

2. Uma vez não configurados os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada na inicial, as questões arguidas pela parte autora devem ser elucidadas no curso da demanda principal, após a formação do contraditório.

3. É vedada a tutela de urgência contra a Fazenda Pública nas causas que versem sobre reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos, como é a hipótese vertente, em que os autores agravantes pleiteiam sua imediata reintegração nos quadros de professores temporários da Secretaria de Estado de Educação do DF, com a consequente retomada do pagamento de sua remuneração. Inteligência do art. 1.059 do CPC.

4. Não é cabível pretensão liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

5. Agravo conhecido e não provido.